Tribunal: TJMT
Processo: 1017436-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017436-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), LUCIANE MARIA VOLLMER - CPF: 593.174.931-49 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE REMOÇÃO OU MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE SERVIDOR EM RAZÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA – PROTEÇÃO DA FAMÍLIA NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO – AGRAVANTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO –
CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – MANTIDA –
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o deferimento da remoção a pedido é um ato discricionário da Administração, sujeito a conveniência e a oportunidade, no qual há que se observar, primeiramente, o interesse da Administração Pública, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público, bem como, a existência de vagas e o término do estágio probatório.

Ainda, a movimentação possivelmente acarretará real prejuízo ao interesse público, com efetiva repercussão na eficiência da prestação dos serviços na Comarca de Juara, posto que não preservará, na unidade judiciária de origem, 70% do quadro geral e 50% do total do cargo de carreira em que se deu a movimentação, requisitos previstos no art. 20, § 1o do Provimento 26/2013-CM.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto por Luciane Mria Vollmer contra a decisão monocrática que indeferiu a pretensão de liminar nos autos do Mandado de Segurança de mesmo número, por não vislumbrando,
prima facie
, violação a direito líquido e certo da impetrante.

Em resumo, narra a agravante que o feito se trata de mandado de segurança, visando o reconhecimento de direito líquido e certo de ser removida da Comarca de Juína/MT para a Comarca de Barra do Bugres/MT, em razão de tratamento de saúde de sua filha.

Sustenta que a r. decisão objurgada deve reformada, dado o preenchimento dos requisitos subjetivos para remoção da agravante, conforme Provimento n° 26/2013/CM, uma vez que prevalece a tutela da família e saúde, conforme art. 196, da CF/88.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da r. decisão objurgada, dado que os princípios constitucionais de proteção da família e a saúde, devem se sobrepor ao interesse da Administração Pública.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (34036666), sustentando ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência almejada.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou pelo improvimento do agravo (id. 41062460).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo regimental interposto por Luciane Mria Vollmer contra a decisão monocrática que indeferiu a pretensão de liminar nos autos do Mandado de Segurança de mesmo número.

No mandado de segurança a agravante aduz que é servidora pública lotada na Comarca de Juara, como analista judiciária, conforme Ato n. 726/2017-DRH, sendo que tomou posse em 19 de junho de 2017 e entrou em exercício em 28 de junho de 2017. Ainda, que possui uma filha menor de idade, Carina Vollmer Linhares, atualmente com 11 (onze) anos de idade, que em meados do corrente ano foi diagnosticada com rinite alérgica (CID J 304), asma alérgica grave (CID J 45.0) e urticária de contato (CID L50), necessitando de cuidados e tratamento constante com especialista em Cuiabá.

Assim, requereu ao Tribunal de Justiça a remoção ou a movimentação interna para a Comarca de Barra do Bugres para fins de acompanhamento de tratamento de sua filha, autuado sob CIA n. 0734840-94.2019.811.0018, que após o trâmite legal, teve o pedido indeferido.

Alega-se que apesar de cumprir todos os requisitos subjetivos para a concessão do pedido, a autoridade apontada como coatora negou o pedido, violando direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal e, por consequência, negando a menor um tratamento de saúde adequado e uma vida digna no seio familiar.

Ao indeferir o pedido da agravante a autoridade apontada como coatora consignou que:

“É certo que o Provimento n. 26/2013-CM, ao dispor sobre os pressupostos para a remoção, esclarece que todos devem ser cumulativos, ou seja, servidor estável, disponibilidade de cargo na unidade judiciária para a qual pleiteia a remoção, não ter sofrido nenhuma penalidade disciplinar e não ter sido removido nos últimos dois (2) anos.

Nota-se que, no caso dos autos, a informação prestada pelo Departamento de Recursos Humanos (andamento n. 06) noticia que a Requerente se encontra em estágio probatório e, dessa forma, não preenche o primeiro requisito do art. 4o do Provimento n.o 26/2013 (ter sido declarado estável nos termos do artigo 41 da Constituição Federal/1998).

Desta forma, a Requerente não preenche os requisitos estabelecidos na normatização interna, e o pedido de remoção se encontra prejudicado.

De outro lado, a servidora, também, formulou sua pretensão para movimentação interna, em razão do tratamento de saúde de sua filha na Comarca de Barra do Bugres.

Nessa senda, o artigo 20, §1o, “c”, do Provimento n. 26/2013/CM é claro ao prever que, como condição essencial para concessão da movimentação, a força de trabalho da Comarca cujo servidor pretende-se movimentar deverá estar preservada com 70% (setenta por cento) do quadro geral e 50% (cinquenta por cento) do total do cargo de carreira.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que servidora foi nomeada para o cargo de Analista Judiciário-PTJ, da Comarca de Juara, conforme Ato n. 726/2017/DRH, tomou posse em 19/06/2017, entrou em exercício em 28/06/2017 e
encontra-se em estágio probatório
.

Percebe-se que, em cotejo com o artigo 41 da Carta Magna e artigo 36 da Lei 8.814/2008,
a servidora não cumpriu com estágio probatório consubstanciado em três anos de efetivo exercício, situação não albergada pelo art. 2o, § 2o, da Resolução n. 002/2012/TP
.

Entretanto, conforme enfatizado pelo departamento competente (andamento n. 6), o percentual de servidores do quadro geral na Comarca de Juara não está preenchido com 70% e, apesar do cargo de Analista Judiciário-PTJ estar preenchido com 50%, em sendo autorizada a movimentação pretendida, estar-se-ia prejudicando a prestação jurisdicional da comarca e ter-se-ia a redução do percentual do total daquele cargo e da mão de obra mínima até então preservada, conjuntura não albergada no artigo 20, §1o, “c”, do Provimento n. 26/2013/CM.

Deveras, não há complexidade em averiguar que a atual situação de preenchimento do quadro de vagas da Comarca de Juara não comporta a autorização da movimentação pretendida, sob pena de violação legal e comprometimento da prestação dos serviços judiciários daquela unidade judiciária.

Sob outro enfoque, importa ressaltar que o cumprimento integral dos requisitos previstos no Provimento n. 26/2013/CM, por si, não assegura ao servidor direito à movimentação, na medida em que, gize-se, consoante artigo 2o, §2o, da Resolução n. 002/2012/TP e aplicação analógica do artigo 4o, §1o, do Provimento n. 26/2013/CM, a decisão estará sempre sujeita ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública. A propósito, esse é o entendimento remansoso da Corte Cidadã (STJ, RMS 33.187/BA).

Nesse caso, por critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública, a fim de preservar a força de trabalho e assegurar a prestação jurisdicional no âmbito da Comarca de Juara, mostra-se inviável acolher o pedido; sem olvidar que o interesse maior da Administração pode e deve inibir qualquer movimentação cujo quadro funcional da comarca encontra-se insuficiente, porque o interesse público consubstanciado na célere e eficiente prestação jurisdicional (escopo precípuo do PJMT), nesse caso, supera o interesse da servidora.

Importa ressaltar, por necessário,
que o impacto da movimentação de servidor que prejudica a prestação jurisdicional da Comarca é altamente danoso e, nesse caso, não está alinhado com a política do Conselho Nacional de Justiça de redistribuição de pessoal para priorizar a força de trabalho no 1o Grau
.

Portanto, com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública previsto no §1o do artigo 4o do Provimento n. 26/2013/CM, considerando, ainda, que força de trabalho na Comarca de Juara não está preservada, segundo judiciosa lição do artigo 20, §1o, “c”, do Provimento n. 26/2013/CM, INDEFIRO o pedido.”
(id. 24063989, p. 33/37).

O cerne do presente agravo regimental objetiva nova apreciação, vislumbrando que o mandado de segurança é a correção de ato administrativo ou judicial, desde que se manifeste ilegal e/ou abusivo a direito líquido e certo do jurisdicionado, a teor do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88.

A hipótese, diz respeito à remoção à pedido, negado pela autoridade apontada como coatora, eis que a agravante pretende ser removida para Comarca de Barra do Bugres/MT, para acompanhamento do tratamento de saúde de sua filha menor.

A questão, em sede de liminar, deve ser analisada sobre a presença dos pressupostos indispensáveis à concessão da medida, na forma do inciso III, do art. 7o, da Lei no 12.016/09, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado possa resultar ineficácia da medida.

Vejamos:

“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”

A inicial mandamental foi indeferida, por ausência de violação, de plano, do direito líquido e certo, em razão de remover a agravante somente agravará a carência funcional e as agruras que passam os jurisdicionados nas comarcas do interior, consequência essa que não se compatibiliza com o ideal de melhoria dos serviços jurisdicionais de 1a instância.

Eis os fundamentos da decisão monocrática:

“... Diante da decisão do Presidente dessa Egrégia Corte de Justiça, inegável é a necessidade no quadro de cargos da Comarca originária, o que significa dizer que removê-la somente agravará a carência funcional e as agruras que passam os jurisdicionados nas comarcas do interior, consequência essa que não se compatibiliza com o ideal de melhoria dos serviços jurisdicionais de 1a instância.

Não é possível alcançar eficiência e celeridade na prestação jurisdicional mato-grossense sem que a Administração Judiciária priorize e valorize o labor em primeiro grau, seguindo a orientação contida no voto proferido pela Ministra Eliana Calmon, à época Corregedora do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências n. 0000857-56.2012.2.00.0000, verbis:

A demora na prestação jurisdicional é uma das mazelas do Poder Judiciário, ninguém discorda disso, em boa parte atribuída à estrutura de pessoal insuficiente para a demanda pelos serviços judiciários, que é sempre crescente.

(...)

Parecem ter razão, sob esse prisma, os juízes de 1o grau, ao reclamarem de falta de estrutura de pessoal, porquanto com a atual realidade não conseguem atender a demanda, bem como as metas deste Conselho. É o que tem constatado a Corregedoria Nacional de Justiça nas inspeções realizadas, inclusive nos Estados com melhor estrutura de 1o grau.

É bem verdade que a taxa de congestionamento pode ser atribuída a diversos fatores, inclusive à falta de planejamento e de racionalização dos recursos disponíveis, mas, reconheço, também, pode estar em parte relacionada ao tratamento que os tribunais, em geral, têm dispensado ao 1o grau.

Ou seja, além de os Tribunais não fornecerem a estrutura adequada à 1a Instância, têm se aproveitado dos servidores lotados na instância inferior, direcionando-se para o 2o Grau, muitas vezes de forma irregular e, ainda, permitindo que sejam cedidos a outros órgãos, em detrimento da qualidade e celeridade da prestação jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, consagra o Princípio da Proteção da Família como base da sociedade brasileira e dever do Estado.

Contudo, a tutela à família não é absoluta. Para que seja deferida a remoção do servidor pelo Poder Judiciário, o servidor tem que comprovar que sua situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO. PEDIDO DE REMOÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA
. SITUAÇÃO INADEQUADA À LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. 1. Hipótese em que o impetrante pleiteia a remoção da Comarca de Pedreiras/MA para a Comarca de Timon/MA, sob o argumento de que a proteção da família deve se sobrepor a quaisquer outros interesses ou conveniências da Administração. 2. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, consagra o princípio da proteção à família como base da sociedade brasileira e dever do Estado. 3. Contudo,
a tutela à família não é absoluta
. Para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato. 4. O art. 21, § 4o, da Constituição do Estado do Maranhao e a Resolução 28/2007 – TJ/MA estabelecem os requisitos para concessão da remoção dos servidores públicos. 5. A jurisprudência do STJ é rigorosa ao afirmar que a remoção requerida pelo recorrente para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado sob os critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado. 6. In casu, não ficou devidamente demonstrado que sua situação se enquadra nos ditames legais pertinentes, de sorte que deve o seu pedido de remoção se submeter ao juízo de discricionariedade da Administração. 7. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 31948 MA 2010/0069231-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2010) (grifei).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. DESLOCAMENTO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. 1. A Constituição Federal consagra o princípio da proteção à família como base da sociedade brasileira e dever do Estado (art. 226). Contudo, a tutela à família não é absoluta. O deslocamento do servidor, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, exige a comprovação do atendimento às hipóteses taxativamente previstas pela legislação. 2. O art. 36, inc. III, alínea a, da Lei n. 8.112/1990 ampara o deslocamento para acompanhar cônjuge ou companheiro que também seja servidor e que tenha sido deslocado no interesse da Administração, não sendo este o caso da recorrente. 3. A servidora em questão, quando da posse no cargo de Agente de Polícia Federal, tinha ciência de que poderia não ser lotada no Estado onde seu cônjuge exercia atividade, sendo inviável agora requerer direito não amparado por lei. 4. Incide à presente espécie o disposto na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 643001 CE 2004/0030123-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2013)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LOTAÇÃO NO INTERIOR POR FORÇA DE CONCURSO PÚBLICO. REGRAS DO EDITAL. REMOÇÃO PARA A CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE INDEFERIMENTO DE REMOÇÃO DE SERVIDORA LOTADA EM INTERIOR DO ESTADO PARA A CAPITAL, ONDE SEU MARIDO EXERCE CARGO PÚBLICO E RESIDE A SUA FAMÍLIA. - INVOCAÇÃO INÓCUA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA UNIDADE FAMILIAR. NO CASO, É CRISTALINA A PREVIDÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O INTERESSE PARTICULAR. - MAIS IMPORTANTE QUE A REMUNERAÇÃO DO EMPREGO DE MÉDICA PARA A IMPETRANTE É A ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE O PODER PÚBLICO PODERÁ PROPORCIONAR ÀS FAMÍLIAS INTERIORANAS. ALÉM DISSO, A PREVALECER A TESE DA INICIAL, SE OS APROVADOS NO CONCURSO FOREM CASADOS E RESIDENTES NA CAPITAL, JAMAIS UM MÉDICO SE DESLOCARÁ PARA O INTERIOR. - IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. (TRF-5 - AMS: 50263 RN 95.05.21706-4, Relator: Desembargador Federal Ubaldo Ataíde Cavalcante, Data de Julgamento: 10/12/1998, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ DATA-19/03/1999 PÁGINA-882).

Além disto, a Ministra Eliana Calmon, ao proferir o voto nos autos do Pedido de Providências no. 0000857-56.2012.2.00.0000, asseverou que:

“(...) o interesse particular dos servidores não pode prevalecer em detrimento da adequada prestação jurisdicional, sob pena de inviabilizar a gestão do Tribunal (...)”. Mais importante que o interesse da servidora é a eficácia na prestação jurisdicional aos interioranos.

Assim, prima facie, não houve violação de direito líquido e certo da impetrante.

Por todo o exposto, não vislumbrando,
primus ictus oculi, o direito líquido e certo,
indefiro
a liminar pleiteada...”

In casu
, não houve a demonstração de fundamento relevante, bem como o ato impugnado sequer pode resultar ineficácia da medida caso apreciado somente ao final da demanda, não podemos esquecer que a remoção, a pedido, deve sempre resguardar o interesse da Administração, onde deve prevalecer o interesse público para deflagração da medida, bem como, ser observado os princípios basilares de toda atuação administrativa, previstas no art. 37, da Constituição Federal.

Não se deve esquecer que compete a Administração organizar livre e discricionariamente seu quadro de servidores, desde que da maneira que melhor atenda ao interesse público, mesmo que as diretrizes adotadas venham de encontro aos interesses privados e, tratando-se da preponderância dos direitos fundamentais de proteção da família frente aos interesses da Administração Pública, deve-se lembrar que a proteção da família não constitui direito absoluto.

Sobre a remoção, vale mencionar a lição do saudoso doutrinador Hely Lopes Meirelles sobre o tema:

“O poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar servidores, de criar e extinguir cargos, é indespojável da Administração, por inerente à soberania interna do próprio Estado.”
(in Direito Administrativo Brasileiro, 27a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002. p. 399 – Destaquei).

Ainda,
o deferimento da remoção a pedido é um ato discricionário da Administração, sujeito a conveniência e a oportunidade, no qual há que se observar, primeiramente, o interesse da Administração Pública, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público, bem como, a existência de vagas e o término do estágio probatório.

Considerando que a agravante ainda se encontra em estágio probatório, não houve o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Provimento no 26/2013-CM
.

Igualmente, no tocante ao pedido de movimentação interna, tem-se que este foi indeferido administrativamente pois a pretendida movimentação possivelmente acarretará real prejuízo ao interesse público, com efetiva repercussão na eficiência da prestação dos serviços na Comarca de Juara, posto que não preservará, na unidade judiciária de origem, 70% do quadro geral e 50% do total do cargo de carreira em que se deu a movimentação, requisitos previstos no art. 20, § 1o do Provimento 26/2013-CM:

Art. 20 A movimentação interna dar-se-á nas seguintes formas:

§ 1o Apresentado o pedido de movimentação interna, a Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça informará: c) se o deferimento do pedido de movimentação preservará preenchidos, na unidade judiciária de origem, 70% (setenta por cento) do quadro geral e 50% (cinquenta por cento) do total do cargo de carreira em que se deu a movimentação, circunstâncias essenciais para a concessão do pleito.

Assim, o ato questionado se põe dentro dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, e fogem ao controle do Judiciário, deriva de discricionariedade do administrador na organização do serviço público posto a seu comando, não havendo, portanto, a demonstração de fundamento relevante que possa ocasionar o deferimento da medida cautelar nos autos do mandado de segurança.

Por todo exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020